Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744478-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Playtime Construções e Incorporações Ltda Agravados: Brookfield MB SPE 074 S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Playtime Construções e Incorporações Ltda Volnei contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0020899-88.2016.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Vistos, etc. Petições de ID Num. 68721450 e Num. 69387784 Cuida-se de impugnação ofertada por Playtime Construções e Incorporações Ltda., insurgindo-se contra o bloqueio que recaiu em sua conta bancária (ID Num. 68550002), ao argumento de que tal medida dificulta o exercício de sua atividade empresarial, buscando a substituição da penhora pelo imóvel que indicou. Decido. Com efeito, o ordenamento processual civil traça a ordem preferencial de bens para a penhora, estando o “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira” enumerado como prioritário, na forma do art. 835, inciso I, do CPC, nada obstante o caráter relativo da enumeração legal, dada a possibilidade de o juiz, analisadas as circunstâncias do caso concreto, relativizar a ordem (§ 1o do art. 835 do CPC). Infere-se da referida norma que o legislador, ao estabelecer a ordem de bens penhoráveis, buscou “catalogá-los de acordo com uma hierarquia, por meio de um rol decrescente de probabilidade de liquidez (probabilidade de sucesso na constrição, na expropriação e no pagamento ao exequente)” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier et. al.Coord. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1929). Lado outro, não se pode olvidar que, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, artigo 805, impõe-se considerar que o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito é o objetivo precípuo da execução. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona que “o estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um “meio-termo” que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado.” (in, Manual de direito processual civil. 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2011, pág. 813). O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, sendo, igualmente, iterativos os precedentes deste eg. Tribunal no sentido de que “(...) A menor onerosidade do devedor (caput do art. 805 do CPC) deve ser observada conjuntamente com o interesse do credor (art. 797 do CPC), a fim de não se frustrar a efetividade da execução.” (TJDFT. Acórdão 1182982, 07064759520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ainda: “(...) 2. Não há qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, contido no art. 805 do CPC. Isso porque a regra da realização da execução da forma menos onerosa ao devedor não pode se sobrepor à própria finalidade da execução, que é o interesse do credor em ter o seu crédito satisfeito em tempo razoável, sob o risco de punir ainda mais aquele que já se encontra lesado em face da inadimplência da parte contrária.(...)” (TJDFT. Acórdão 1155338, 07153266020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). No caso, observa-se que a parte executada, ao indicar percentual que detém sobre imóvel à penhora, não demonstrou que a ordem legal deveria ser relativizada por se mostrar mais onerosa, limitando-se a argumentar que a penhora de valores, no caso R$ 2.302,68, compromete o desempenho de sua atividade empresarial. A isso se soma o fato de que não há evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica, bem como a sua manutenção. Ressalte-se que é ônus da parte executada provar que a impenhorabilidade de valores, sem o que não há como obter a ressalva de sua constrição. Neste sentido, são iterativos os precedentes: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre a questão, são iterativos os precedentes: "ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A legitimidade passiva da agravante foi reconhecida por sentença transitada em julgado, de modo que não cabe instaurar nova discussão acerca do tema. II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de bloqueio, através de solicitação ao Banco Central, via sistema BACEN JUD, dos ativos financeiros mantidos por empresa. III - Embora a agravante alegue que o bloqueio inviabilizará sua atividade comercial, porque se destinaria ao pagamento de seus funcionários e fornecedores, não fez qualquer prova nesse sentido. Ademais, pode a devedora, para fins de cancelamento da indisponibilidade dos ativos financeiros, quitar a dívida por outro meio, nos termos do § 6o do art. 854 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1217520, 07143302820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE (SISTEMA BACENJUD). ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVANTE EXECUTADA. Se a alegação para esquivar-se da penhora on line (via BACENJUD) era de que o numerário correspondente teria destinação ao pagamento de salários dos funcionários e fomentar o respectivo capital de giro, seria necessária a efetiva demonstração acerca de tanto. Uma vez ausente prova a cargo do autor da demanda, não há como se proceder ao amparo da pretensão voltada para a reforma de decisão que determinou a constrição das importâncias depositadas em conta corrente de propriedade da empresa.” (Acórdão 867407, 20150020053033AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 355) Assim, sem a comprovação de que os valores penhorados são necessários para a atividade empresarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito. Nesse panorama, indefiro o pedido da executada. Petição de ID 69452690 Cuida-se de impugnação à penhora oposta pelos executados CRESCIA DE FARIA MORAIS e JEOVANE DE MORAIS, ao argumento de que recebem seus proventos na conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco (Jeovane) e à Caixa Econômica Federal (Créscia), onde ocorrido o bloqueio judicial, requerendo a liberação de tais verbas. Decido. Ao que se colhe dos autos, a documentação juntada pelos devedores, sobretudo ao ID Num. 69452691, comprova que os valores bloqueados na conta do Banco Bradesco pertencente ao executado Jeovane, bem como aqueles bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal, de titularidade da executada Créscia, referem-se aos proventos que recebem e é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sobre a questão, são iterativos os precedentes no sentido de que “evidenciado que a penhora recaiu sobre quantia proveniente de verba remuneratória depositada em conta corrente, ainda que não exclusiva para depósito de salário, impõe-se a liberação dos valores conscritos relativos aos proventos do Agravante, dada a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.” (Acórdão n.1042884, 07082095220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda: “(...) 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar.(...)” (Acórdão 1262980, 07081150220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, acolho as razões expostas pelos executados para desconstituir a penhora incidente sobre tais valores, permanecendo íntegra, de outro lado, a penhora ocorrida nas demais instituições financeiras, dada a ausência de impugnação específica. Nesse panorama, preclusa essa decisão: a) Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 513,57 (ID:072020000009357812) em favor do executado Jeovane de Morais. b) Expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 5.854,99 em favor da executada Créscia Morais (ID:072020000009357847). c) Expeça alvará de todos os demais valores bloqueados em benefício da exequente (ID:072020000009357197, ID:072020000009357200, ID:072020000009357820, ID:072020000009357839). Petição de ID Num. 70554608 1. Em relação ao imóvel indicado à penhora (situado no LOTE P, da QE 07, do SRIA/GUARÁ, BRASÍLIA– DF), traga a exequente certidão de ônus atualizada de molde a viabilizar a constrição. A questão relativa ao valor do bem imóvel indicado à penhora somente será passível de apreciação após a realização de laudo de avaliação pelo oficial avaliador. 2. No que concerne aos veículos localizados na pesquisa RENAJUD, foram realizadas restrições de transferência, conforme documentos anexados aos autos (ID Num. 68550004). Intime-se a parte exequente para indicar o endereço para a localização dos veículos placas JIW0269 e JJM5500, e efetivação da penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC ou arquivamento, com exclusão da restrição lançada, no caso de inércia da parte exequente. Vindo o endereço, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo para o depósito público. Caso não seja possível a remoção do bem para o depósito público, intime-se a parte exequente para manifestar-se a respeito, devendo informar se o bem poderá ficar em seu poder, oportunidade em que será nomeado depositário fiel do veículo, nos termos do artigo 840, § 1o do CPC. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não possua advogado constituído, expeça-se mandado de intimação. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, 11/ art. 917,1o, do NCPC). Em relação ao veículo placa OVS2964, encontra-se o mesmo gravado de alienação fiduciária. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Assim, o veículo não pertence ao patrimônio do devedor, mas sim ao patrimônio do credor. Enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui tão somente direitos pessoais sobre os veículos financiados, proporcionais ao número de parcelas quitadas. Assim, cabível a penhora sobre direitos do veículo especificado. Intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro. Após, oficie-se ao credor fiduciário para que informe quantas parcelas já foram pagas pelo executado e o respectivo saldo devedor, pois se trata de credor privilegiado sobre o bem indicado. Vindo as informações, diga a exequente se persiste o interesse na penhora do referido bem, devendo indicar, se o caso, o endereço para a localização do veículo e efetivação da penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo o endereço, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo para o depósito público. Tudo feito, intimem-se os executados. Int.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 20233512) a agravante alega, em síntese que, diante da oferta de bem em garantia, devem ser cessados os atos expropriatórios contra o recorrente e seus fiadores. Aduz que o valor de mercado da parcela do imóvel oferecido em garantia é muito superior ao montante utilizado como base de cálculo do IPTU. Ressalta que a penhora do referido bem também foi requerida pela credora, ora agravada. Verbera que a existência de divergência entre as partes a respeito do valor do imóvel não justifica a consecução de outros autos expropriatórios. Afirma que a quantia penhorada corresponde a parcela ínfima do débito, mas seu bloqueio compromete o exercício da atividade empresarial exercida pela agravante. Nesse sentido, defende a observância da menor onerosidade do devedor. Ressalta que, enquanto a recorrente indica que o imóvel oferecido tem valor de R$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais), suficiente para saldar a dívida de aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), a agravada aponta o valor de R$ 7.000,00 (sete milhões de reais) para o bem. Nesse contexto, defende que a avaliação do imóvel seja feita por perito especialista em avaliação de imóveis. Verbera que a credora não pode exigir o cumprimento da obrigação decorrente do contrato de mútuo celebrado entre as partes, pois o referido negócio jurídico é vinculado a contrato de permuta, não resolvido formalmente, tendo sido objeto de ação de obrigação de fazer (autos do processo no 0018250-53.2016.8.07.0001). Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mais, pugna pela reforma da decisão impugnada para suspender o curso do processo até o julgamento definitivo da ação de obrigação de fazer (autos do processo no 0018250-53.2016.8.07.0001). Subsidiariamente pleiteia a suspensão da constrição de bens até a avaliação por perito judicial do imóvel (fração ideal de 64,28% do imóvel denominado Lote “P”, SRIA, Guará-DF), oferecido em garantia e a substituição da penhora de quantia pela penhora do imóvel O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20233515). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser inteiramente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 3 (três) itens principais: 1) suspensão do curso do processo de origem até julgamento definitivo a ser proferido nos autos do processo no 0018250-53.2016.8.07.0001; 2) substituição da penhora de valor pela penhora do bem oferecido em garantia; e 3) necessidade de que a avaliação do imóvel oferecido em garantia seja procedida por perito judicial. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser processado. No caso, o agravo de instrumento revela-se inadmissível em relação ao tema especificado no item "1" acima delineado. Isso porque a referida questão sequer foi objeto da decisão ora impugnada. Assim, a apreciação deste tópico no presente momento acarretaria indevida supressão de instância. Nesse sentido, o agravo de instrumento deve ser apenas parcialmente conhecido. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). As questões de fundo que remanescem devolvidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de substituição da penhora em quantia pelo bem imóvel oferecido em garantia, bem como a necessidade da avaliação do bem ser procedida por oficial de justiça. No caso, verifica-se que a sociedade anônima Brookfield MB SPE 074 S/A ajuizou ação de execução contra a sociedade recorrente com o intuito de satisfazer crédito decorrente de contrato de mútuo celebrado entre as partes no montante que, em 2016, correspondia a R$ 7.033.151,00 (sete milhões, trinta e três mil, cento e cinquenta e um reais) (Id.57718960 dos autos do processo de origem). Ressalte-se que de acordo com a planilha acostada aos autos pela credora, em junho de 2020, o valor devido alcançava a quantia de R$ 12.762.091,29 (doze milhões, setecentos e sessenta e dois mil e noventa e um reais e vinte e nove centavos) (Id. 65217366 dos autos do processo de origem). Verifica-se que a devedora ofereceu como garantia do débito a fração ideal de 64,28% (sessenta e quatro vírgula vinte e oito por cento) do imóvel localizado no SRIA, Lote “P”, Guará-DF (Id. 68721450 dos autos do processo de origem). Ocorre que as partes divergem a respeito do valor do referido bem. Enquanto a devedora indica o montante de R$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais) (fls. 3-6, Id. 2023379), o laudo apresentado pela credora aponta a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) (Id. 70554610 dos autos do processo de origem) Nesse contexto, mostra-se necessária avaliação judicial do imóvel em questão. A recorrente alega que a referida avaliação deve ser procedida por perito judicial e não por oficial de justiça, como determinado na decisão agravada. Inicialmente, ressalte-se que o art. 870 do CPC admite a realização de avaliação de bem imóvel por oficial de justiça. Aliás o art. 872 do CPC especifica como essa avaliação deve ser feita, senão vejamos: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.” No caso em apreço inexiste demonstração de que a aludida avaliação exija conhecimentos tão específicos que não possa ser feita por oficial de justiça. Quanto à substituição da penhora, convém destacar que, de acordo com o art. 805, parágrafo único, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de demonstrar que a substituição da penhora constituiria meio mais eficaz e menos oneroso para a satisfação da pretensão creditória. Convém destacar ainda que a substituição de penhora envolve a ordem preferencial de ativos fixada pelo art. 835 do CPC, que arrola o pagamento em dinheiro como maneira prioritária para pagamento de dívidas. É importa ainda salientar que, no caso, apenas após a avaliação judicial do imóvel será possível aferir se o valor do referido bem será suficiente para saldar a dívida. Além disso, é necessário destacar que inexistem nos autos provas a respeito de que a penhora efetuada no montante de R$ 2.302,68 (dois mil, trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos) prejudicaria o exercício da atividade empresarial exercida pela sociedade empresária recorrente. Repise-se que a substituição da penhora não pode ser levada a efeito se configurar medida que torne o adimplemento da obrigação mais custoso ou menos efetivo para o credor. Assim, não demonstrado que a hipótese pretendida é de substituição do bem penhorado por ativo dotado de maior liquidez econômica, suficiente para o pagamento da dívida, não é possível, no presente momento, afastar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço em parte o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator